Tribunal: TJDFT
Processo: 0749531-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ÔNUS DO RÉU. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR.
1. O artigo 373 do Código de Processo Civil determina que “o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor” e o artigo 341 do mesmo diploma processual estabelece que “incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas”.
2. Alegados gastos e juntados comprovantes de pagamento, a impugnação genérica dos fatos e provas sem a juntada de qualquer documentação apta a indiciar o alegado é insuficiente para a sua desconstituição.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.